Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701048-15.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEO DA SILVA ALVES AGRAVADO: JUSSARA CARDOSO DUARTE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEO DA SILVA ALVES, em face de decisão ID 97387573, do Processo PJe 703736-67.2020.8.07.0016, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegou a nulidade da citação e a penhora dos valores bloqueados pelo Sistema Sisbajud O agravante, ID 97661240, interpôs Embargos de Declaração alegando omissão sobre a nulidade da citação e sobre a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança. Requer a nulidade da citação; da intimação para o cumprimento da sentença e da penhora de valores depositados em poupança. Despacho, ID 27731968, determinou a comprovação da hipossuficiência. Despacho, ID 27818141, concedeu derradeiro prazo para comprovar a hipossuficiência. O agravante realizou o recolhimento das custas processuais, ID 27865230. É o relatório. Decido. O agravante afirma que no processo de Cumprimento de Sentença 0703736-67.2020.8.07.0016, na fase de conhecimento, afirma ser nula a citação, pois, não a recebeu e nunca residiu no endereço informado. Compulsando os autos verifico que na inicial, ID 54726018, a agravada informou o endereço residencial e comercial do agravante e decisão, o AR constante da ID 75973221, com informação do carteiro, informa a entrega do Mandado. Certidão, ID 83040602, certifica que o agravante foi intimado da sentença, sendo o AR da Carta ID 8325030, com a informação dos Correios que foi entregue ao destinatário, ID 84012002. A sentença, ID 86835544, transitou em julgado em 05/02/2021, certidão ID 86441388. Tendo o presente feito encaminhado à contadoria judicial para atualização do valor devido. Apresentado os cálculos, ID 88121155. Carta de Intimação do Cumprimento de Sentença, ID 89084636. Realizada pesquisa junto ao Sistema Sisbajud, sendo o valor penhorado, ID 93927503. O executado, ora agravante, compareceu aos autos e impugnou a penhora. O § 4o do Art. 248 do Código de Processo Civil preconiza que “§4o - Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Portanto, válida a citação e a intimação. O valor apurado do débito é em torno de R$ 53.900,00 (cinquenta e três mil e novecentos reais), e, foram bloqueados e penhorados o valor de R$ 11.936,04 do Banco do Brasil e R$ 100,00 do Banco Original S.A. A alegação que os recursos são, em sua totalidade valores depositados em caderneta de poupança não foi comprovada. No Banco do Brasil a conta bancária e conta poupança tem o mesmo número, sendo apenas o número da variação que distingue uma da outra. Requer, em sede de tutela recursal, a não liberação da quantia bloqueada indevidamente nas contas do agravante, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Entendo que não estão presentes tais requisitos. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Dispensadas as informações. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para se entender pertinente, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito